Tribunal: TJES
Processo: 5008688-56.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008688-56.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA BARCELOS CARDOSO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE E DO VALOR DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Barcelos Cardoso contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Banco Pan S.A., visando à suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC), vinculados ao contrato nº 0229014901653, cuja contratação a autora nega ter realizado. Embargos de Declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra decisão que havia deferido a tutela recursal, questionando a periodicidade das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos decorrentes de contrato de RMC cuja contratação é impugnada pela consumidora; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão deve ser mantida na forma originalmente estipulada ou adequada à natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa categórica da consumidora quanto à celebração do contrato constitui alegação verossímil apta a demonstrar a probabilidade do direito, especialmente em fase de cognição sumária.

A prova da inexistência de contratação configura prova negativa de difícil ou impossível produção pela consumidora, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, nos termos da sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência prestigia a concessão de tutela provisória em hipóteses de alegação plausível de fraude ou inexistência de contratação, suspendendo-se os efeitos do débito até a apresentação dos documentos contratuais pelo fornecedor.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, situação potencialmente apta a comprometer sua subsistência e a produzir prejuízos de difícil reparação.

A medida de suspensão dos descontos possui natureza reversível, não impondo prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá restabelecer a cobrança caso seja comprovada a legitimidade da contratação.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se à dinâmica da obrigação cujo cumprimento se pretende assegurar.

Sendo os descontos realizados mensalmente, a incidência diária da multa mostra-se desproporcional, justificando a conversão para periodicidade mensal e a fixação do valor em R$ 2.000,00 por mês de descumprimento, limitada ao montante global de R$ 20.000,00.

O acolhimento parcial da pretensão deduzida nos embargos afasta a caracterização de intuito manifestamente protelatório e impede a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido e embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A alegação verossímil de inexistência de contratação de operação de Reserva de Margem Consignável autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presentes indícios suficientes da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor, não sendo exigível deste a produção de prova negativa da inexistência do negócio jurídico.

A suspensão liminar dos descontos decorrentes de contrato controvertido constitui medida reversível e compatível com o art. 300, § 3º, do CPC.

A multa cominatória deve guardar proporcionalidade com a natureza da obrigação imposta, admitindo-se sua fixação em periodicidade mensal quando a infração potencial também ocorre mensalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, caput e § 3º, e 537; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006432-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 28.11.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002719-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento e aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008688-56.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA BARCELOS CARDOSO

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA BARCELOS CARDOSO em razão da decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra BANCO PAN S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão dos descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como de Embargos de Declaração em razão da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

Do Agravo de Instrumento

A Agravante ajuizou a ação originária alegando que nunca contratou empréstimo com o Banco/Agravante, questionando descontos realizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica de “empréstimo sobre a RMC” vinculado ao contrato nº 0229014901653.

A Agravante sustenta jamais ter contratado cartão de crédito consignado ou autorizado a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), afirmando desconhecer completamente a origem da avença.

O MM Juiz indeferiu a medida pleiteada, destacando que:

04) Sendo assim, no caso, não verifico o preenchimento os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada, em especial a probabilidade do direito, vez que a parte requerente não se dignou a apresentar nos autos cópia do contrato que pretende anulado e/ou de outros documentos pertinentes, para que este juízo pudesse aferir a existência de cláusulas obscuras e desprovidas de informações precisas acerca da modalidade do crédito contratado, o que afasta, num juízo perfunctório, a verossimilhança das alegações da parte requerente de ter sido induzida em erro.

05) Ademais, o perigo de dano não restou evidenciado, pela ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial da parte autora que afete sua subsistência e/ou acarrete seu superendividamento, considerando que os descontos estavam sendo realizados há um longo período, sem que a parte tivesse se insurgido contra eles anteriormente.

Seguiu-se o presente recurso.

O cerne da presente controvérsia recursal repousa na análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A probabilidade do direito da Agravante decorre da verossimilhança de sua alegação principal: a negativa peremptória de ter celebrado qualquer relação jurídica com a instituição financeira Agravada. A controvérsia repousa sobre a própria existência do vínculo contratual que deu origem à inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Nesse contexto, milita em favor da consumidora a impossibilidade fática de produção da cognominada "prova negativa" ou "diabólica", ou seja, a prova de que não contratou. Em litígios desta natureza, nos quais se imputa fraude ou inexistência de contratação, a jurisprudência pátria, amparada nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (notadamente o art. 6º, VIII), tem reconhecido a inversão do ônus probatório.

Incumbe, portanto, à instituição financeira Agravada, que dispõe de todos os meios técnicos e documentais para tanto, demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida que ensejou a negativação.

Não obstante o respeito à posição adotada pelo magistrado, o entendimento consolidado nos tribunais orienta-se no sentido de que, havendo impugnação robusta e verossímil da origem do débito, a boa-fé da consumidora deve ser prestigiada liminarmente, suspendendo-se os efeitos da mora até que o fornecedor traga aos autos o suposto contrato e as demais provas da transação.

Ademais, o perigo de dano sobressai à evidência, pois a manutenção de um apontamento restritivo, cuja origem é contestada, representa um gravame contínuo e de difícil reparação, por impor obstáculos à vida civil e econômica da Agravante, afetando sua capacidade de celebrar negócios jurídicos básicos.

Em demandas análogas, a jurisprudência tem entendido como prudente e proporcional o deferimento de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos quando plausível a alegação de fraude ou não contratação. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA NEGATIVA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando à reforma de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que, em ação ajuizada por LEONORA PORTO, deferiu tutela de urgência para determinar que o banco se abstivesse de incluir, ou retirasse, o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). O agravante sustenta que os requisitos do art. 300 do CPC não foram preenchidos e que a multa fixada seria excessiva . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) avaliar se a multa diária arbitrada pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos apresentados pela autora, que alegou fraude na contratação de empréstimo em seu nome. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, não sendo exigível da consumidora a prova de fato negativo. 4 . O perigo de dano decorre da inclusão ou manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, situação que pode causar constrangimentos e prejuízos ao seu crédito. 5. A ausência de exaurimento da via administrativa não impede o ajuizamento de ação judicial, conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, que garante o acesso ao Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito. 6. A multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi considerada adequada e proporcional, atendendo ao caráter coercitivo das "astreintes" e à capacidade econômico-financeira da instituição financeira, sem violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Nos casos em que o consumidor nega a contratação de empréstimo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato.
2. A fixação de multa diária ("astreintes") por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua aplicação para garantir o cumprimento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 536, § 1º; CF/1988, art . 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 21463181220228130000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j . 15/12/2022; TJES, AI 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08/10/2020 (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50064321420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 28/11/2024).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.
No caso, a alegação da agravante de que não contratou o empréstimo e a comprovação dos descontos em seu benefício previdenciário são indícios suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.
4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é matéria consolidada pelo STJ, conforme Súmula 479 e o julgamento do REsp nº 1.199.782/PR. A instituição financeira deve responder pelos danos causados em razão de fraudes, configurando-se o risco do empreendimento. 5. O perigo da demora é evidente, uma vez que os descontos indevidos no benefício previdenciário da agravante comprometem sua subsistência. 6. Assim, estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo ser determinada a suspensão dos descontos no benefício previdenciário
e a abstenção de negativação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. V. CONCLUSÃO 8. Determina-se a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, referentes aos contratos nº 1508475788,
e que o agravado se abstenha de negativar o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito,
sob pena de multa mensal de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: 1. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido é medida cabível quando há indícios suficientes da verossimilhança da alegação de fraude e risco de dano irreparável, devendo a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 300; STJ, Súmula 479; REsp nº 1.199.782/PR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50027193120248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, 02/12/2024).

A medida é plenamente reversível, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC. Caso reste inequivocamente comprovada a higidez do contrato e a legitimidade do débito, a restrição creditícia poderá ser prontamente restabelecida, retornando as partes ao
statu quo ante
sem maiores embaraços à instituição financeira.

Desta forma, impõe-se a confirmação integral dos fundamentos adotados na decisão liminar deste Relator para referendar a concessão da tutela de urgência recursal.

Dos Embargos de Declaração

Examino, na sequência, a insurgência veiculada pelo Banco nos aclaratórios no que tange à periodicidade das astreintes.

Verifica-se que assiste razão em parte ao embargante. Embora a fixação de astreintes tenha por escopo precípuo compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conferindo efetividade à tutela jurisdicional (art. 537 do CPC), a sua quantificação e periodicidade devem guardar estrita proporcionalidade com a natureza da obrigação.

No caso concreto, a obrigação imposta consiste na suspensão de descontos que ocorrem de forma sabidamente mensal na folha de pagamento da autora. À evidência, a estipulação de uma multa com incidência diária revela-se descompassada com a dinâmica da infração que se visa coibir, podendo gerar o enriquecimento sem causa da parte adversa em decorrência do mero decurso do tempo, sem que novas condutas comissivas tenham sido praticadas pelo réu.

Desse modo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se acolher em parte os embargos de declaração para alterar a periodicidade da multa, convolando-a de diária para mensal, bem como adequando o seu patamar para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de descumprimento, limitada ao teto de R$ 20,000,00 (vinte mil reais), mantendo-se o caráter coercitivo necessário à eficácia do comando judicial.

Por fim, afasto o pedido de condenação em litigância de má-fé deduzido em contrarrazões, visto que o acolhimento da tese do embargante descaracteriza o intuito manifestamente protelatório do recurso.

DO EXPOSTO:

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por MARIA BARCELOS CARDOSO, confirmando a tutela de urgência deferida e reformando a decisão de primeiro grau para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato de RMC nº 0229014901653; e

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO PAN S.A. para, sanando o ponto omisso/contraditório quanto à imposição da penalidade, alterar a periodicidade e o valor da multa cominatória, que passa a ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de descumprimento, limitada ao teto global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento interposto por Maria Barcelos Cardoso; e, de igual modo,
dar provimento
aos
embargos
de declaração opostos pelo Banco PAN S. A..